Tribunal: STF
Processo: AI 494389
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-10-31
Data de publicação: 2006-10-31

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em Agravo de Instrumento. 2. Reajuste de
   servidores municipais. Portarias intersecretariais no 256 e 261,
   de 1994. 3. Matéria infraconstitucional. Ofensa a direito local.
   Súmula 280/STF. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega
   provimento.